Tribunal: TJSP
Processo: 0006262-30.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações criminais – Organização criminosa e estelionato – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade – (i) ilicitude das provas colhidas mediante interceptações telefônicas, sob alegada existência de outros meios aptos à investigação; (ii) ausência de transcrição integral de todas as conversas interceptadas por intermédio de profissional habilitado; (iii) prolongado lapso temporal de

Ementa:
Apelações criminais – Organização criminosa e estelionato – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade – (i) ilicitude das provas colhidas mediante interceptações telefônicas, sob alegada existência de outros meios aptos à investigação; (ii) ausência de transcrição integral de todas as conversas interceptadas por intermédio de profissional habilitado; (iii) prolongado lapso temporal de renovação da interceptação telefônica e sucinta fundamentação dispensada a cada novo pedido; (iv) ausência de perícia para a identificação das vozes captadas; (v) suposta violação à identidade física do juiz; (vi) inconstitucionalidade do delito de organização criminosa; (vii) a anulação da sentença para oferecimento de proposta de suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n° 9.099/95 (ré Josivânia) – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de estelionato cometido pela ré Luara – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e a deste julgamento. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo nesse ponto – No mais, acolhimento parcial apenas da preliminar suscitada pela ré Josivânia, rejeitadas as demais – Interceptações telefônicas realizadas com observância das normas previstas no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e na Lei no 9.296/96 – Esgotamento dos meios cabíveis de produção de provas, sendo necessária a representação policial para continuidade das investigações, diante da complexidade dos fatos e número elevado de agentes – Desnecessidade de degravação do inteiro teor dos diálogos interceptados – Precedentes – Profissionais responsáveis pela degravação dos diálogos captados que são dotados de fé pública – Lapso temporal necessário para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos, além de ser decisivo na identificação dos inúmeros agentes envolvidos na prática criminosa e suas atribuições dentro da organização – Prorrogações devidamente justificadas e suficientemente fundamentadas pelo magistrado a quo – Ausência de previsão legal para a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas – Depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, quando harmônicos e coerentes, como no caso dos autos, mostram-se suficientes e suprem a ausência de perícia – Embora não tenha participado da instrução, o Magistrado a quo prolatou a r. sentença em decorrência da remoção da autoridade judicial que lhe antecedeu para outra comarca – Hipótese excepcional que flexibiliza a observância do princípio em debate – Inviabilidade de declaração de inconstitucionalidade do delito de organização criminosa – Crime previsto em Legislação Especial e em consonância com as diretrizes inscritas no artigo 5°, inciso XVII, da Constituição Federal – Determinação para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de proposta de suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n° 9.099/95, exclusivamente à ré Josivânia, como determinado na r. sentença – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade (ré Luara) o afastamento da agravante prevista no parágrafo 3°, do artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional, a aplicação da detração penal, a exclusão da indenização às vítimas como forma de reparação de danos, a isenção de custas processuais e o prequestionamento da matéria debatida – Admissibilidade parcial dos recursos – Materialidade e autoria dos delitos suficientemente comprovadas – Conteúdo das interceptações telefônicas demonstrativo do conluio entre os acusados para a prática de crimes de estelionato, bem como da estabilidade e permanência da organização criminosa – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos e identificação dos criminosos – Rés Adriana e Luara que, mediante ardil, mantinham contato telefônico e pessoal com pessoas interessadas na venda de seus veículos e, ludibriando-as com vistas a dar aparência licitude à negociação, efetuavam depósito da quantia pedida pelo carro na conta bancária da vítima, mas com cheque fraudulento que jamais seria compensado, demonstrando o "dolo" em obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo de outrem –Condenações bem editadas, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas de todos os réus reduzidas, à exceção de Josivânia, pois suas sanções ficaram nos lindes inferiores – Concessão de penas alternativas aos acusados Luara, Leandro, José Nilton, José Paulino Teixeira, Yara e John Lenon – Regime prisional de Luara alterado para o aberto, e de Maicon, para o semiaberto – Incabível a detração, uma vez que a medida deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais – Afastado o pagamento de indenização às vítimas, já que não oportunizado às Defesas o contraditório – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Inviável o prequestionamento, como quer a defesa de Francis, pois prequestionar não significa interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso em apreço. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime de estelionato praticado pela ré Luara. Preliminar suscitada pela ré Josivânia parcialmente acolhida, rejeitadas as demais. Recursos parcialmente providos.